Tribunal: STJ
Processo: 0074311-93.2019.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626898 - RJ(2024/0153003-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GERALDO CAVALCANTI FERREIRA
REPR. POR
: JOSE RICARDO BASTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE PARTE POR
ILEGITIMIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento a agravo interno em agravo de instrumento, sob o fundamento de
que o agravante não foi incluído no polo passivo da demanda como réu, mas
como representante da parte, não sendo cabível a fixação de honorários
advocatícios em razão de sua retirada do processo.
2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a fundamentação de
inexistência de vícios no acórdão recorrido.
3. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de aplicação do art. 338,
parágrafo único, do CPC, que prevê honorários em caso de exclusão de réu
por ilegitimidade.
III. Razões de decidir
5. O dever de fundamentação previsto no
do CPC foi cumprido pelo
art. 489
Tribunal de origem, que apresentou motivação suficiente para o deslinde da
controvérsia, ainda que contrária à pretensão do recorrente.
6. O Tribunal de origem afastou a incidência do
parágrafo único, do
art. 338,
CPC, ao consignar que o recorrente figurava como representante e não como
réu, sendo a correção do polo passivo meramente procedimental e não uma
substituição de parte ilegítima no sentido estrito do mérito da demanda
monitória.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar
cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente adequadamente sua
decisão.
Documento eletrônico VDA55099375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 16acfd23-e509-406e-828a-d9910c549d36

8. A decisão do Tribunal de origem foi adequadamente fundamentada, com
exposição clara das razões de decidir, não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 16acfd23-e509-406e-828a-d9910c549d36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626898 - RJ(2024/0153003-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GERALDO CAVALCANTI FERREIRA
REPR. POR
: JOSE RICARDO BASTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE PARTE POR
ILEGITIMIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou
provimento a agravo interno em agravo de instrumento, sob o fundamento de
que o agravante não foi incluído no polo passivo da demanda como réu, mas
como representante da parte, não sendo cabível a fixação de honorários
advocatícios em razão de sua retirada do processo.
2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, com a fundamentação de
inexistência de vícios no acórdão recorrido.
3. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de aplicação do art. 338,
Documento eletrônico VDA54774153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 0d84ca2f-b8fd-4794-bd53-0d768378b24b

parágrafo único, do CPC, que prevê honorários em caso de exclusão de réu
por ilegitimidade.
III. Razões de decidir
5. O dever de fundamentação previsto no
do CPC foi cumprido pelo
art. 489
Tribunal de origem, que apresentou motivação suficiente para o deslinde da
controvérsia, ainda que contrária à pretensão do recorrente.
6. O Tribunal de origem afastou a incidência do
parágrafo único, do
art. 338,
CPC, ao consignar que o recorrente figurava como representante e não como
réu, sendo a correção do polo passivo meramente procedimental e não uma
substituição de parte ilegítima no sentido estrito do mérito da demanda
monitória.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar
cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente adequadamente sua
decisão.
8. A decisão do Tribunal de origem foi adequadamente fundamentada, com
exposição clara das razões de decidir, não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por GERALDO CAVALCANTI
agravo em recurso especial
FERREIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:
“Agravo interno em agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação
monitória. Decisão atacada que não conheceu do recurso. Agravo de
instrumento e posterior sentença. Ainda que fosse o caso de conhecimento do
recurso, o agravante não foi incluído no polo passivo da demanda como réu,
mas como representante da parte. Caso permanecesse, não seria condenado.
Sua retirada do processo é matéria afeta à representação e não ao mérito do
processo, de modo que não há que se falar em fixação de honorários, pois de
maneira alguma correu o risco de sucumbência. Recurso desprovido.” (e-
STJ, fls. 105-106)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 54-56 e 124-126).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
pois haveria negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado
questões essenciais, inclusive a aplicação do
parágrafo único, e a extinção em relação
art. 338,
Documento eletrônico VDA54774153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 0d84ca2f-b8fd-4794-bd53-0d768378b24b

ao recorrente pelo
VI, o que impediria a adequada apreciação do mérito.
art. 485,
Foram registradas contrarrazões ausentes, conforme certidão (e-STJ, fl. 203).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Nas razões recursais, afirma o recorrente omissão sob fundamento de que o Tribunal
de origem não teria enfrentado a tese de aplicação do
parágrafo único, do CPC, que
art. 338,
prevê honorários em caso de exclusão de réu por ilegitimidade.
A insurgência não merece prosperar.
O dever de fundamentação, esculpido no
do CPC, exige que o julgador
art. 489
enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso em tela, o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) apresentou motivação suficiente para o deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente.
Ao decidir o Agravo Interno, o Tribunal
foi explícito ao distinguir a natureza
a quo
da participação do recorrente no processo (e-STJ, fls. 107-109):

"O Agravante não foi incluído no polo passivo da demanda como réu, mas
como representante da parte. Caso permanecesse, não seria condenado. Sua
retirada do processo é matéria afeta à representação e não ao mérito do
processo, de modo que não há que se falar em fixação de honorários, pois de
maneira alguma correu o risco de sucumbência."

A alegação de que o Tribunal teria ignorado o
do CPC não subsiste. Ao
art. 338
consignar que o recorrente figurava como
e não como
, o acórdão afastou, por
representante
réu
lógica jurídica, a incidência da regra de honorários por substituição de parte. Para o Tribunal de
origem, a correção do polo passivo foi meramente procedimental (representação do espólio) e
não uma substituição de parte ilegítima no sentido estrito do mérito da demanda monitória.
Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração, o colegiado reiterou a
inexistência de vícios (e-STJ, fls. 127-129):

"Observa-se que o julgado não incorreu em qualquer espécie de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material [...] visto que o julgado combatido
decidiu de forma contrária à tese defendida pela Recorrente, fato que
certamente não autoriza o uso do recurso, haja vista que este não se presta a
reapreciar o mérito."
Documento eletrônico VDA54774153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 0d84ca2f-b8fd-4794-bd53-0d768378b24b

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar cada dispositivo legal
invocado, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
No presente caso, o Tribunal de origem assentou que houve perda do objeto do
agravo pela prolação de sentença no processo principal e, no mérito, que a verba honorária seria
indevida pela condição de mero representante do recorrente.
Constata-se que as matérias arguidas foram examinadas, estando o acórdão
adequadamente fundamentado, com exposição clara das razões de decidir. Contudo, a eventual
discordância do recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a
ausência de motivação ou a configuração de algum vício no julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE SONEGADOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA
ART. 1.026,
ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
COM BASE NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 338,
CPC/2015.
AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A REGRA DO
§ 2o, DO
PRECEDENTES.
ART. 85,
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
[...]
4. O Tribunal distrital não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois se pronunciou de forma clara, precisa e fundamentada sobre os temas
necessários ao julgamento do agravo de instrumento, solucionando
integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses
do recorrente.
5. A multa do § 2o do
do CPC foi indevidamente aplicada, pois os
art. 1.026
embargos de declaração opostos pelo recorrente tinham o objetivo de
prequestionar matéria para recurso especial, conforme entendimento
consolidado na Súmula 98 do STJ.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da causa, com base
no parágrafo único do
do CPC, foi indevida, pois não houve
art. 338
substituição do réu por iniciativa do autor, sendo aplicável a regra geral do
§ 2o, do CPC, que prevê os limites de 10% a 20% sobre o valor da
art. 85,
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.026.188/DF,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
negativa de prestação jurisdicional; assim, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, §1o, VI,
do CPC/2015.
Com esses fundamentos, conheço do agravo para
ao recurso
negar provimento
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 0d84ca2f-b8fd-4794-bd53-0d768378b24b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.626.898 / RJ
Número Registro: 2024/0153003-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00743119320198190000 02719080420188190001 202424501282 743119320198190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO CAVALCANTI FERREIRA
REPR. POR
: JOSE RICARDO BASTOS FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 3cfd997a-e85b-4028-b544-9251c0fa80ce

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 3cfd997a-e85b-4028-b544-9251c0fa80ce